Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0727890-37.2019.8.07.0000 AI Agravante: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A Agravado: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718317-69.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pela Ré, ora agravante, nos seguintes termos: “Impugna a devedora MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A o presente cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Argumenta, para tanto, que os juros de mora de 1% ao mês deveriam incidir sobre o “quantum debeatur” “pro rata die”, ou seja, proporcionalmente ao número de dias em que aquela parte teria incorrido em mora. Razão, contudo, não lhe assiste. A tese de incidência de juros de mora “pro rata die” sobrelevada pela executada não encontra respaldo no provimento jurisdicional definitivo exequendo. Outrossim, emerge do contido nos autos que a memória de cálculo apresentada pelo credor foi elaborada mediante a utilização da ferramenta disponibilizada pela Contadoria Judicial no sítio eletrônico do TJDFT e, em tese, homologada pelo Tribunal em questão, tendo aquela parte inserido na aludida página virtual os mesmos parâmetros reconhecidos como corretos pela impugnante, quais sejam, correção monetária a contar dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir de 21 de junho de 2019, data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo. Ante o exposto, à míngua de constatação do excesso sobrelevado, INDEFIRO a impugnação de id. 42496190. Lado outro, considerando que as devedoras não promoveram o pagamento espontâneo do “quantum” por uma delas reconhecido como devido, passaram a ser exigíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Preclusa esta decisão, promova o credor o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Brasília - DF, 6 de novembro de 2019” Inconformada, a Ré opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Em síntese, a Agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação, tendo em vista que o MM. Juiz a quo não enfrentou os argumentos suscitados nas razões recursais. No mérito, impugna o valor apontado pelo Embargado, sob a alegação de que o cálculo apresentado computa juros de 1% (um por cento) de forma direta, apesar de a condenação se referir ao período de 21.6.2019 (trânsito em julgado) a 1.7.2019 (data dos cálculos). Salienta que, para a incidência dos juros, estão sendo considerados 30 (trinta) dias, embora o período seja de apenas 10 (dez) dias, devendo, assim, ser apurado “pro-rata tempore”, proporcionalmente aos dias transcorridos. Afirma que, considerando a incidência dos juros de forma proporcional, o valor exequendo é de R$ 17.928,99 (dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos). Salienta, ainda, que os juros pró-rata devem ser contados da data inicial de sua incidência até o dia do pagamento. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede a declaração da nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração e que seja determinado o retorno dos autos à origem para para novo julgamento. Subsidiariamente, requer que seja acolhida a impugnação para reconhecer o excesso da execução e condenar o Agravado ao pagamento do montante cobrado indevidamente ou remeter os autos à Contadoria para que refaça os cálculos nos termos da impugnação. Preparo devidamente recolhido (Id. 11530660). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ausência de interesse recursal. Em síntese, a Agravante impugna os cálculos, alegando que na incidência dos juros estão sendo considerados 30 (trinta) dias, embora o período seja de apenas 10 (dez) dias, devendo, assim, ser apurado “pro-rata tempore”, proporcionalmente aos dias transcorridos. Em resposta ao Agravo de Instrumento, o Agravado informou que, antes da interposição do presente Agravo, apresentou nos autos de origem nova planilha de débitos, com juros pro rata die, conforme requerido pela Agravante. Em análise dos autos de origem, verifico que, de fato, em novembro de 2019, o Agravado apresentou nova planilha com aplicação de juros pro rata die (Id. 50493009). A Agravante foi intimada para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados, mas permaneceu inerte, conforme certidão Id. 14959551. Assim, tendo em vista que o Agravado corrigiu os cálculos aplicando os critérios apontados Agravante, não mais existe interesse recursal. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao Juízo de origem. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora